Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-29.2015.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000163-29.2015.8.11.0080

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (APELANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (APELANTE), MARCIA MORATELLI - CPF: 021.613.059-05 (APELANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (APELANTE), JOEL FLORENCO DE SOUZA - CPF: 580.513.761-53 (APELANTE), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0001-07 (APELADO), BERTOLDO FRANCISCO DE ABREU JUNIOR - CPF: 041.598.466-10 (ADVOGADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (APELADO), VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), CARMEN MARTINELLI GRANDO - CPF: 355.033.860-00 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXISTENCIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA EM ANDAMENTO – PREJUDICIALIDADE – ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“5.
A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.
(REsp 1909196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 14006678) interposto por ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e OUTROS em face de sentença (id.nº 140066668), prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.º 0000163-29.2015.8.11.0080 – Ação de Imissão de Posse – julgou extinta referida ação, em razão da ausência de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inicialmente requereram que lhes fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, sob alegação de não possuírem capacidade econômica momentânea para o pagamento do preparo recursal.

Destaca que a sentença interliga três ações, as quais forma julgadas em conjunto – 0000158-07.2015.8.11.0080 (ação de interdito proibitírio); 0000163-29.2015.8.11.0080 (ação de imissão na posse); 0000242-08.2015.8.11.0080 (manutenção de posse).

Ainda, que as ações possuem o valor da causa atribuído no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) cada, o que condiciona o pagamento de custas judiciais no total de R$ 263.685,00 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

Aduzem que, as Apelantes pessoas físicas, que compõem o grupo Monte Alegre, estão passando por processo de recuperação judicial, não possuindo rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, requerendo a concessão da justiça gratuita.

Sintetizando os fatos, que são legítimos proprietários da área sob matrícula n.° 5263 com área de 5.263 do CRI de Querência – MT, com área de
4.946,4459 hectares, em nome dos Apelantes, conforme matrícula atualizada,
juntada neste recurso de apelação.

No entanto, que a sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender ter havido ação possessória em curso sobre o mesmo bem de forma anterior, aduzindo que não cabível o ajuizamento de ação petitória (imissão), tampouco discussão a respeito da propriedade, art. 557 do CPC.

Inconformados, aduzem que a demanda petitória é anterior a demanda possessória proposta pelos Apelados, além de não colidirem entre si, conforme se vê pelas matrículas anexas, distintas em cada ação.

Destacam que a propriedade total dos Apelantes possui uma área de 9.689,6735 hectares originarias da matrícula 1282 do CRI de Querência/MT, onde após georreferenciamento deu origem a duas matrículas, a primeira, 5262, com dimensão de 4.743,2276 hectares, que originou a ação de interdito proibitório em 24/02/2015 e, a segunda matricula 5.263, com área de 4.946,4459, que gerou a ação de imissão de posse, proposta em 25.02.2015.

Ainda, que após o intento das referidas demandas pelos Apelantes, sofreram ação de manutenção de posse dos Apelados, proposta em 17/03/2015, que possui objeto a totalidade da área, que seja, 9.689,6735 originária da matrícula 1282.

Assim, merece correção a sentença, posto que considerou que a ação de imissão de posse (ação petitória), foi ajuizada posteriormente ao ajuizamento das ações possessórias, o que não é a realidade, já que a mesma é anterior à ação de manutenção de posse promovida posteriormente pelos Apelados.

Destaca que, no que diz respeito ação de Interdito Proibitório, promovida pelos Apelantes, essa faz referência a outra área que diverge desta ora pleiteada em AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, ou seja, que são matriculas distintas.

Portanto, que visível o erro de fato da r. sentença, logo divergente da realidade, o que dá guarida a revisão, haja vista que não houve ajuizamento posterior de ação petitória na pendência de ação possessória, sendo áreas distintas, facilmente comprovada diante da divergência das matrículas, e ainda, que a possessória proposta pelos Apelados é posterior e não anterior a petitória dos Apelantes.

Destacam a necessidade de reforma da sentença, ante a extinção prematura, devendo ser enfrentado o mérito da ação de imissão na posse, ante a prova de propriedade, e a comprovação de individualização da matrícula por meio de georreferenciamento, posse injusta e sem título de propriedade por parte dos apelados.

Que demonstraram o preenchimento de todos os requisitos para imissão de Posses, o primeiro, a prova de propriedade visualizada por meio da matricula dominial 5.262 e 5.263 CRI de Querência/MT; o segundo, a individualização da coisa, comprovada através do georreferenciamento averbado na matricula do imóvel, onde seus limites e confrontações foram atestados por coordenadas geográficas, não havendo dúvida quanto a localização, devendo a imissão ser provida, para reintegrar os Apelantes na posse do imóvel na exata localização descrita na matrícula.

Quanto ao terceiro requisito, posse injusta dos Apelados, esclarecem que a posse injusta para ações petitórias diverge daquelas das ações possessórias, posto que nestas, prevalece o domínio em detrimento inclusive a boa-fé de posse.

Assim, que ainda que seja de boa ou má-fé a posse dos Apelados, não merece proteção, porque fragilizada frente ao direito de propriedade, repugnando um direito.

Destacam que comprovado nos autos que os Apelados, adquiriram o imóvel após a prática de fraude pelos senhores SERINEU OSMAR TURA e CELSO TURA, os quais se passaram pelos antigos proprietários da área e foram presos posteriormente, diante da falsidade confessa.

Consignam, que por outro lado descabe qualquer alegação dos Apelados de que a propriedade não é na localidade onde exercem a posse, posto que para os mesmos quando da aquisição o domínio era na localidade, agora não se podem valer da própria torpeza, para permanecerem no imóvel, alegando que a localidade do domínio difere daquela, o que não é crível.

Destacam que os documentos de aquisição dos Apelados,como se vê nos ID 67878698, pag. 106/115, ID 67878587 – pag. 104/119, fazemreferência ao mesmo domínio dos Apelantes, só que o deles foram cancelados porforça da falsificação, não havendo motivo para permanência destes no imóvel.

Assim, que a sentença merece ser reformada, para que seja

declarada a total procedência dos pedidos desta ação, vez que presentes todos os requisitos necessários para a imissão na posse do Apelantes.

Destacam, quando do julgamento da Ação de Anulação confirmando que os documentos fraudados beneficiaram os antecessores SIRINEU OSMAR TURA e CELSO TURA (que vendeu aos Apelados), consignou a determinação do retorno das partes ao “status quo ante”, conforme faz prova a íntegra do referido processo já anexado, e para concretização deste ato se faz necessária a devolução da posse pelos Apelados, uma vez que o domínio, já foi restituído.

Ainda, que descabe qualquer perícia ou arguição de deslocamento do domínio, porque a propriedade, matrícula, de ambas as partes para ocupação era o mesmo, com uma divergência, que os Apelados tiveram sua aquisição cancelada, por força da fraude do seu vendedor, logo, não há mais justificativa para permanência dos Apelados na posse do bem.

Destacam que estando comprovado nos autos que a posse adquirida pelos Apelados foi realizada mediante documentação falsa (cópia da ação de nulidade em anexo), a posse exercida é injusta, sendo de direito a procedência de desocupação e consequente reforma da sentença.

Discorrem sobre julgamento de mérito da ação – causa madura (art. 1.013m §3º do CPC).

Requerem o recebimento do recurso, o deferimento da gratuidade de justiça.

No mérito, seja reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito artigo 485 do CPC, para que seja julgada procedente a ação de imissão de posse, consoante autoriza o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a teoria da causa madura, determinando a imissão dos Apelantes na posse do imóvel rural registrada sob o n.º 5.263 do CRI de Querência – MT;

Requerem a revisão dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS arbitrados, e, caso haja a reforma, necessária a majoração prevista em grau recursal, com a consequente inversão do ônus nas custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Id.n.º 140066695).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 14006678) interposto por ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e OUTROS em face de sentença (id.nº 140066668) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.º 0000163-29.2015.8.11.0080 – Ação de Imissão de Posse – julgou extinta referida ação, em razão da ausência de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pretendem os Apelantes seja reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito artigo 485 do CPC, para que seja julgada procedente a ação de imissão de posse, consoante autoriza o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a teoria da causa madura, determinando a imissão dos Apelantes na posse do imóvel rural registrada sob o n.º 5.263 do CRI de Querência – MT;

O juízo acerca da referida ação, assim decidiu:

“Com relação a demanda petitória ajuizada por ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIIOR e outros, verifica-se a ausência de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo, sendo de rigor a extinção sem resolução de mérito.

(...)

Destarte, na pendência da ação possessória, é vedado a qualquer das partes demandarem a exceção de domínio. E isso porque há um separação absoluta entre os juízos petitório, baseado na propriedade, e o juízo possessório, baseado na posse.

Nesse sentido, enuncia o art. 557, caput, do Código de Processo Civil:

(...)

Portanto, havendo possessória em curso (código 0000158-07.2015.8.11.00080) não é cabível oi ajuizamento de ação petitória, tampouco discussão a respeito da propriedade.

(...)”

Pois bem, verifica-se que paralelamente a ação de imissão de posse, as partes litigam em duas outras ações que discutem a posse, a primeira, a ação de interdito proibitório de parte da área, esta ajuizada pelos Apelantes, e a segunda, manutenção da posse, referente a área total do imóvel, proposta pelos Apelados.

Ademais, como bem destacado pelos Apelados, após propositura da ação de manutenção de posse, os Apelantes emendaram a ação de imissão na posse, incluindo no polo passivo da mesma o Sr. Valmir Antonio Grando, é réu na ação de interdito proibitório.

Assim, em que pese as alegações dos Apelantes, o artigo 557 do Código de Processo Civil é claro quanto a vedação da propositura da ação de reconhecimento de domínio enquanto pendente ação possessória.

Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.
2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem.
3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. Nos termos do art. 557 do CPC/15, " na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

5.
A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.

6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis).

7.
A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1909196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Assim, existindo ação possessória pendente, na qual as partes discutem a posse do mesmo bem, e diante da vedação prevista no art. 557 do CPC, é forçoso reconhecer que ação petitória carece de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular para eu processamento, situação que impede, no todo, a pretensão do apelante.

Assim, deve ser mantida a sentença de extinção.

Ademais nenhum prejuízo sofrerá os autores, posto que, após o transito em julgado das ações possessórios poderão demandar em juízo ação referente ao domínio.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso e mantenho a sentença de extinção.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº 0000163-29.2015.8.11.0080 - Código 35120), ajuizada pelos apelantes ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, MÁRCIA MORATELLI, ALMIR LOPES DE ARAÚJO JÚNIOR, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e JOEL FLORENCO DE SOUZA contra AGROPECUÁRIA CINCO TE EIRELI, CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI, VALDIR ANTÔNIO GRANDO e CARMEN MARTINELLI GRANDO, cujo objeto, conforme o delimitado na petição inicial, é o imóvel denominado Fazenda Perobal, registrado na matrícula nº 5.262 do SRI da comarca de Querência/MT, com área de 4.946,4459 ha.

Segundo a exposição inicial, os autores/apelantes adquiriram a propriedade do referido imóvel em 14.08.2013, em razão do contrato de compra e venda firmado com Darcy e Madeleni Furlan envolvendo o imóvel de matrícula nº 1.282 do SRI da comarca de Querência, com área de 9.689,6735 ha, este que, mais tarde, foi desdobrado em 2 partes para dar origem aos imóveis objetos das matrículas nº 5.262 e 5.263, porém, não puderam ingressar na posse do imóvel em decorrência da indevida ocupação pelos réus, estes que ali se encontram por força de venda realizada por quem não tinha poderes de disposição sobre a coisa (“venda a non domino”), como reconhecido e declarado judicialmente nos autos da ação da “
Anulatória de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0001409-19.2010.811.0021), ajuizada pelo casal Darcy e Madeleni Furlan em desfavor de Celso e Serineu Tura (antecessores dos réus/apelados).

Conforme consta da sentença, a presente demanda é conexa à ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 0000158-07.2015.8.11.0080) e à ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000242-08.2015.8.11.0080), e, considerando o desfecho decisório dado a este processo (extinção sem resolução do mérito), para o adequado enfrentamento da discussão recursal, é necessária breve retrospectiva dos fatos juridicamente relevantes para o desate do mérito recursal.

Em 24.02.2015, os autores/apelantes ajuizaram a ação de Interdito Proibitório em face do réu/apelado VALDIR ANTÔNIO GRANDO, postulando pela proteção possessória em relação ao imóvel denominado Fazenda Boa Esperança III, registrado na matrícula nº 5.263 do SRI da comarca de Querência, com área de 4.743,2276 ha.

Em 25.02.2015, os autores/apelantes ajuizaram esta ação de Imissão na Posse especificamente contra AGROPECUÁRIA CINCO TE EIRELI, buscando, como dito, ingressar na posse da área da Fazenda Perobal (imóvel de matrícula nº 5.262).

Em 27.02.2015, os aqui réus/apelados ajuizaram a ação de Manutenção de Posse em face dos ora autores/apelantes, objetivando a concessão da proteção possessória em relação à área total do imóvel de matrícula nº 1.282 do SRI da comarca de Querência, ou seja, a somatória das áreas dos imóveis de matrículas nº 5.262 e 5.263.

Em 20.03.2015, após a correção dos defeitos indicados no despacho inicial, o MM. Juiz recebeu a petição inicial e admitiu o processamento desta ação de Imissão na Posse (cf. Id. nº 140066659 - pág. 53).

Em 13.06.2016, os autores/apelantes vieram a estes autos pedir o aditamento da petição inicial a fim de incluir no polo passivo da lide CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI (sócio da Agropecuária Cinco Te), VALDIR ANTÔNIO GRANDO e sua esposa CARMEN MARTINELLI GRANDO (cf. Id. nº 140066659 - pág. 104/105).

Na sentença, diante da expressa proibição legal da admissão de demanda petitória enquanto pendente lide possessória (CPC/1973, art. 923; CPC/2015, art. 557), e por verificar que, “
na data de 24/02/2015, Almir Lopes de Araújo Junior e outros ajuizaram interdito proibitório c/c pedido liminar (autos de código nº 0000158-07.2015.8.11.0080), conforme já relatado,
(e),
posteriormente, na data de 25/02/2015, as mesmas partes ajuizaram demanda petitória (autos de código nº 0000163-29.2015.8.11.0080 - ação de imissão na posse), desta vez objetivando o reconhecimento de domínio sobre a mesma área objeto da demanda possessória
”, ou seja, “
considerando que há duas demandas possessórias em curso, a ação de imissão na posse (ação petitória), ajuizada posteriormente, deve ser extinta sem resolução de mérito, ante a falta de pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a ausência de ação possessória pendente sobre o bem como requisito para o manejo de ação petitória, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
”, o MM. Juiz concluiu pela extinção deste processo sem resolução do mérito.

A crítica recursal dos autores/apelantes às premissas adotadas pelo raciocínio decisório é fundamentada e pertinente, porque, de fato,
a ação de Interdito Possessório não possui o mesmo objeto da ação de Imissão na Posse, conforme se nota pelas diferentes matrículas e delimitação da área em cada caso, sendo critério incapaz de sustentar o desfecho decisório dado à lide, e, do ponto de vista factual, a ação de Imissão na Posse realmente foi ajuizada antes da ação de Manutenção da Posse, o que, a princípio, bastaria para afastar o óbice contido no art. 923 do CPC/1973, contudo, antes de se bater o martelo nesse sentido, é necessário observar mais de perto uma particularidade do caso concreto suscitada pelos réus/apelados, que é o fato de que, do ponto de vista jurídico-processual, a presente lide só veio a ser instaurada em face dos réus Caio Battistetti, Valdir e Carmen Grando com o aditamento da petição inicial, quando, então, eles foram incluídos no polo passivo ao lado da Agropecuária 5T, sendo que, conforme dito nas contrarrazões, “
a emenda a inicial da ação de imissão se deu praticamente dezesseis meses após a propositura da ação de manutenção de posse, ou seja, inexistia ação petitória em desfavor de quase todos os réus quando a ação de manutenção de posse foi interposta, portanto, está correto o juiz ao afirmar que a ‘efetiva’ propositura da ação de imissão de posse em desfavor das partes (todas requeridas) ocorreu depois de já protocolizada a ação de manutenção de posse
”.

Com efeito, para que gere os efeitos dela esperados, a petição inicial deve reunir as condições de desenvolvimento válido e regular do processo e estar apta à formação da relação jurídico-processual e tornar a coisa litigiosa a partir da citação válida,
e, isso
, na hipótese dos autos, realmente somente ocorreu com o aditamento da inicial para incluir os demais réus na lide, porque, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, diante da composse exercida pelos réus, em caso de êxito da pretensão autoral, o pronunciamento jurisdicional terá que dar uma solução uniforme, atingindo todos os ocupantes do imóvel, sob pena de ineficácia e inexequibilidade da decisão judicial, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC/1973, art. 47; CPC/2015, art. 114).

Reafirmo, nesse ponto, conforme o fiz nos votos proferidos no julgamento dos recursos conexos, que os aqui réus/apelados Caio e Valdir são uníssonos e invariáveis ao afirmarem que pretendiam adquirir a propriedade do imóvel em condomínio e que, desde que ali ingressaram, sempre exerceram a composse da área total (
≅

9.822 ha), sem nenhuma divisão ou distinção entre eles a respeito do exercício de poder sobre o imóvel, sendo essa alegação amplamente corroborada pelos elementos probatórios vistos nos autos, notadamente o conteúdo das previsões contidas no contrato particular e escritura pública de compra e venda celebrado pelos autores/apelados visando à aquisição da propriedade do bem.

No compromisso de compra e venda (2003), embora apenas a Agropecuária 5T (pessoa jurídica) figure como compromissaria compradora, vê-se que consta expressa ressalva/disposição de que a aquisição do imóvel será feita em conjunto com Valdir Grando, este que também subscreveu o instrumento contratual, formando-se um condomínio até posterior divisão da área entre eles, conforme cláusula 5ª:

“5") - A Promitente Adquirente, por força deste instrumento formaliza a promessa de aquisição de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis retro-citados
,
ciente que formará - um condomínio com o Sr. Valdir Antônio Grando
, até que seja efetuada a divisão territorial do imóvel para outorga de EPCV razão pela qual o condômino Valdir Antônio Grando assente e anui na promessa de compra e venda ora formalizada;” (cf. Id. nº 140066658 - pág. 107)

Já na Escritura Pública de Compra e Venda (2008), consta que a venda do imóvel, descrito como “
uma área de terras, situadas no munícipio de Querência, Estado de Mato Grosso, com área de 9.689,6735 hectares,
(...)
devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Querência-MT, sob M.1.282, do Livro nº 2 – Registro Geral
”, foi realizada diretamente a Caio Battistetti (sócio da Agropecuária) e Valdir Grando nos seguintes termos:

“(...), sendo que desde já
transfere aos ora Outorgados Compradores toda a posse
, jus, domínio, direitos e ações que sobre o antes referido imóvel tinha e exercia para que dele os Compradores possam usar gozar e dispor livremente, como seu que é, e fica sendo por bem desta escritura e da cláusula ‘Constituti’, obrigando-se o Outorgante Vendedor por si e seus herdeiros legais e sucessores a fazer a presente transação sempre boa, firme e valiosa, isenta de dúvidas, e a responder pela evicção de direitos se chamado.
Aquisição da seguinte forma: Valdir Antônio Grando, casado, adquire 50,25%
deste imóvel, por R$ 402.000,00;
e Caio Nogueira Battistetti, casado, adquire 49,75%
deste imóvel, por R$ 398.000,00.”
(cf. Id. nº 140066658 - pág. 110/119)

Somado a isso, tem-se que, conquanto o fato que ensejou o ajuizamento desta demanda tenha ocorrido na área do imóvel que, segundo os réus/apelantes, é ocupado exclusivamente por Valdir, o responsável por procurar e relatar a ocorrência à autoridade policial naquele dia (23.02.2015) foi Caio, o qual se apresentou como por ser o “
proprietário da fazenda
(...)
, juntamente com Valdir Antônio Grando
” e vítima da “invasão” da área por maquinários e pessoal estranho (cf. Id. nº 144967714 - pág. 101), e, ainda mais relevante, confirmando o teor dos termos de declaração juntados com a petição inicial (cf. Id. nº 144967714 - pág. 95/99), as testemunhas Aluísio de Aguiar, Denir Perin e Samoil Ivanoff, todos eles vizinhos da área em litígio, são unanimes sobre reconhecer ambos os autores (Caio e Valdir) como os “donos” do imóvel, inclusive quanto à existência de parceria comercial e do exercício conjunto da posse do imóvel.

Observo, ainda, que, ao aditarem a petição inicial, embora os autores deem a entender que somente após a propositura desta demanda tiveram acesso a documentos que sugiram a composse da área, como quando disseram que, “
tendo em vista a Escritura Pública de Compra e Venda, ora anexa, que passa a integrar a inicial, lavrada por Serineu Osmar Tura supostamente transferindo o imóvel aos Srs. Caio Nogueira Batisttetti e Valdir Antônio Grando, requer a retificação do polo passivo
” (cf. Id. nº 140066659 - pág. 104/105), verifica-se que tais dados informativos já constavam da documentação que acompanhou a distribuição da petição inicial, pois, entre os documentos que compõem a integralidade dos autos da ação “
Anulatória de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0001409-19.2010.811.0021), consta cópia dos instrumentos do já referenciado compromisso de compra e venda firmada pela Agropecuária 5T e da posterior escritura pública de compra e venda outorgada para Caio e Valdir (cf. Id. nº 140066658 - pág. 106/119), ou seja, no momento do ajuizamento desta ação, os autores/apelantes tinham ao seu alcance meios suficientes para aferir e definir todos aqueles que deveriam compor o polo passivo da lide, e, mesmo assim, optaram por propor a demanda somente contra a Agropecuária 5T.

Portanto, factualmente, até se pode dizer que a ação Imissão na Posse foi ajuizada antes da ação Manutenção de Posse, porém, tecnicamente, como aquela só foi perfectibilizada após o aditamento da inicial para direcionar a pretensão petitória à Caio e Valdir, incluindo-os no polo passivo da lide, a única conclusão juridicamente cabível é a de que, do ponto de vista destes, no momento em que foram efetivamente demandados por ação fundada no domínio do imóvel, já havia em curso lide de natureza possessória em relação ao mesmo imóvel, e, por isso, ainda que por outro fundamentos, merece ser confirmada a conclusão sentencial pela extinção do feito sem resolução do mérito em razão da expressa vedação legal prescrita pelo art. 557 do CPC (antigo CPC/73, art. 923), inclusive em face da Agropecuária 5T ante o litisconsórcio passivo necessários da hipótese dos autos.

Pelo exposto, acompanho o posicionamento do eminente Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e voto pelo desprovimento do recurso, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença apelada.

É como voto
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023